Tribunal: TJSP
Processo: 2246954-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246954-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é paciente
CRISTIANO SERRADO RODRIGUES e Impetrante ROZANA DE OLIVEIRA
GOMES, é impetrado MMJD DA 2a VARA - FORO DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246954-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.914
2
HC no:
2246954-91.2020.8.26.0000
Comarca:
Adamantina
Impetrante:
Adva. Rozana de Oliveira Costa
Paciente:
Cristiano Serrado Rodrigues
Voto no 38.914

1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Rozana de Oliveira
Costa em favor de Cristiano Serrado Rodrigues, sob a alegação de que o paciente
está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 3a
Vara Criminal da comarca de Adamantina.
O paciente foi preso em flagrante em 16 de setembro de 2020, por suposta
prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Assevera a impetração, em síntese, que a decisão que decretou a custódia
cautelar carece de fundamentação idônea, não sendo suficiente a tanto a gravidade
abstrata do delito. Alega que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal. Sustenta também que o paciente não cometeu o delito
de tráfico de drogas, uma vez que os entorpecentes encontrados não lhe
pertenciam. Afirma, ainda, que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e
família constituída. Por fim, aponta a excepcionalidade da prisão preventiva,
sobretudo em face da pandemia da COVID-19. Requer, por tais motivos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246954-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.914
3
concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada, ainda
que com a imposição de medidas cautelares alternativas.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr.
ANTONIO CALIL FILHO, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que decretou a prisão preventiva1,
bem como aquela que a manteve2, se apresentam motivadas, já que, a par do
reconhecimento dos indícios suficientes de autoria de prováveis crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, alicerçou-se na gravidade do delito equiparado
aos hediondos -, na inaplicabilidade das medidas cautelares diversas e na presença
dos requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da prisão preventiva.
Ao que consta, policiais militares efetuavam patrulhamento pela rotatória de
acesso à Rodovia SP-294 quando avistaram um veículo Fiat/Siena, placas
QAH-6064/Três Lagoas-MS e, devido ao emplacamento, decidiram abordá-lo,
emitindo sinais sonoros e luminosos de parada. Contudo, o condutor do veículo
empreendeu fuga, adentrando em uma estrada de terra. Cerca de um quilômetro
depois, o automóvel parou e o ora paciente Cristiano desembarcou pela porta do
passageiro e tentou fugir, sem sucesso. Abordaram também o motorista,
identificado como Renan Ignatz de Souza. Localizaram, em poder do paciente, a
quantia de R$ 711,00 e, em posse de Renan, um celular e R$ 89,00 em dinheiro. Em
seguida, encontraram atrás do banco do passageiro um saco plástico contendo
1 Fls. 144/151
2 Fls. 78/83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246954-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.914
4
tijolos de maconha, com peso de 19,60 kg.
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
No mais, as alegações da impetração relativas ao não cometimento do delito
são pertinentes ao próprio mérito da ação penal, não se adequando aos estreitos
limites cognitivos do habeas corpus.
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse
os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é
particularmente aguda, considerando-se as circunstâncias da prisão, a quantidade
da droga encontrada, bem como o dinheiro apreendido, além da tentativa de fuga
do paciente, o que aponta para a imprescindibilidade da custódia cautelar, como
único meio para sobrestar a prática criminosa.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente,
mostrando-se irrelevante o fato de ele possuir residência fixa, ocupação lícita e
família constituída.
Por fim, com referência à pandemia causada pelo novo coronavírus, não se
tem prova das condições em que se encontra custodiado o paciente, de seu eventual
pertencimento a grupo de risco da doença, nem tampouco de negligência estatal
com relação a cuidados de que porventura necessite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246954-91.2020.8.26.0000 -Voto no 38.914
5
3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador